Tribunal: TJMT
Processo: 0008598-32.2003.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008598-32.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0306-05 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MILENA VALLE RODRIGUES - CPF: 926.056.481-68 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ASSISTENTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ASSISTENTE), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ASSISTENTE), JOAO ANTONIO PINTO - CPF: 002.158.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ABELARDO DE LIMA PUCCINI - CPF: 011.131.357-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE - CPF: 320.513.527-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A E JULGOU PREJUDICADOS DA COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA E COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO LTDA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REVOCATÓRIA DE DOAÇÃO ONEROSA POR INEXECUÇÃO DE ENCARGO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES - EFEITO INDEFERIDO - PREJUDICIAL DA COISA JULGADA INVOCADA PELA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR INEXECUÇÃO DE ENCARGO AFASTADA - LEI ESTADUAL N.º 3.865/1977 - DECLARAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR - RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA - ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DEMAIS APELOS PREJUDICADOS.

1. Com o advento do CPC/2015, a regra geral passou a ser a concessão do efeito devolutivo aos recursos, de tal sorte que, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo postulado, em especial o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, deve-se aguardar o julgamento colegiado, sendo o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo.

2. À luz do disposto nos arts. 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, decisões contraditórias em demandas similares violam a isonomia e segurança jurídica. Portanto, devido à eficácia preclusiva da coisa julgada na Ação Civil Pública Ambiental que declarou a legalidade da doação da área referida nas Leis Estaduais n.º 3.865/1977 e
n.º 7683/2002
,
ainda que explorada por terceiro, não mais cabe a sua contestação, o que importa na declaração de nulidade da sentença ora recorrida, com julgamento sem mérito da Ação Revocatória de Escritura Pública de Doação, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, considerando possuir como escopo o questionamento de matéria já analisada e refutada por esta Corte de Justiça, em sede de Recurso de Apelação interposto naquela ACP.

3. Recurso provido para acolher a prejudicial da coisa julgada e declarar
nula a sentença apelada, invertendo-se o ônus da sucumbência. Demais apelos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME e COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETROLEO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital nos autos da Ação Revocatória de Escritura Pública de Doação com Cancelamento de Matrícula Imobiliária e Reintegração de Posse proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foi julgado procedente o pedido inicial para declarar a ocorrência da condição resolutiva prevista na Lei n.º 3865, de 06 de junho de 1977, e decretada a reversão, ao domínio do ente estadual, do imóvel de matrícula n.º 74.115 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, objeto da doação, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 106916524).

Em suas razões de Apelação (id. 106916518 – pp. 56/75), a
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA.
, na condição de terceira prejudicada, afirma que:

- em 21/08/2007, a Apelante comprou da Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda. (hoje Comercial HDB de Petróleo Ltda. - ME) 10 postos revendedores, dentre os quais o posto edificado na área em discussão, e desde então vem explorando a atividade empresarial nesse imóvel;

- houve cumprimento total e irrestrito do encargo da doação, não sendo possível afirmar que tenha havido desvio de finalidade por parte da Distribuidora, donatária da área. A transferência da posse direta da área para a Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda., antecessora da Apelante foi legítima, já que o estabelecimento de contrato de compra e venda mercantil com a antecessora da Apelante e sua manutenção com ela não caracterizou e nem caracteriza cessão ou concessão da exploração a subsidiárias, prepostos ou distribuidor autorizado;

- não se identifica uma violação ao disposto no art. 3º da Lei Estadual n.º 3.865, de 06 de junho de 1977, e também não se considera plausível a alegação de desrespeito ao art. 5º da mesma Lei, isso porque a área objeto da doação não foi transferida a terceiros, sendo incontroverso que permanece registrada em nome da Distribuidora Petrobrás;

- a área foi utilizada de acordo com os fins estabelecidos no art. 3º da supracitada Lei, e a construção de espaços para atividades complementares à revenda de combustíveis não configura desrespeito ao encargo estipulado no documento público de doação;

- a legislação que regulamentou, de início e posteriormente, a doação, não proibiu a exploração da atividade por postos revendedores, como a Apelante, que são pessoas jurídicas de direito privado e revendedoras varejistas; apenas estabeleceu restrições à exploração por meio de cessão ou concessão a subsidiárias, prepostos pessoas físicas ou outros distribuidores autorizados pela ANP.

Diante do delineado e na condição de terceira prejudicada, pleiteia o provimento de seu Apelo, para a reforma do ato sentencial, julgando-o improcedente e revertendo-se o ônus da sucumbência.

Já a
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
assevera, em suas razões recursais (id. 106916527), que:

- a ação proposta está em total desacordo com o que foi previsto no art. 3º da Lei n.º 3.978/78, uma vez que foi permitida a exploração do Posto de Combustível pela empresa Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda., desde que a bandeira da Apelante Petrobras seja mantida. Nesse contexto, o Autor não apresentou provas que atestem a inexecução do contrato pela Petrobrás Distribuidora S.A. em relação à transferência da exploração comercial do posto à empresa Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda., nem mostrou uso diverso do que foi autorizado;

- não há que se falar em inexecução de encargo pela Petrobrás Distribuidora S.A., pois as Leis de 1978 e 1981 estabelecem apenas a condição de que o posto em questão seja explorado sob a bandeira da Petrobrás (BR Distribuidora), o que de fato sempre ocorreu;

- desde 1975, é amplamente conhecida a impossibilidade da Apelante Petrobrás Distribuidora S.A., como distribuidora de combustíveis, de operar diretamente um Posto Revendedor de Combustível, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores, pelo Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) e, posteriormente, pela Agência Nacional de Petróleo (ANP);

- ocorreu a decadência do suposto direito de ação do Apelado, conforme estabelecido nos arts. 559 e 555 do Código Civil/2002 e no art. 178, § 6º do Código Civil/1916, na medida em que a ação foi ajuizada em 2003, ou seja, 25 anos após o prazo fatal e, além disso, a ocupação do posto de serviço de abastecimento pela empresa Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda. ocorreu há mais de 10 anos, sem considerar o período de operação exercida pela Apelante desde a construção do posto que, como dito, aconteceu há mais de 25 anos;

- embora o Juízo
a quo
tenha mencionado a conexão entre a Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009) e a Ação Popular n.º 26273-71.2004.811.0041, a sentença apelada considerou que a coisa julgada seria parcial em relação à questão ambiental e que a nulidade da doação do imóvel foi julgada improcedente por falta de provas, porém a mencionada Ação Civil Pública Ambiental teria o efeito de coisa julgada, igualmente, em relação à Ação Revocatória de doação do imóvel, visto que foram declaradas tanto a inexistência de ilegalidade no ato de desapropriação e doação do imóvel, quanto à ausência do descumprimento da finalidade e objetivo da Lei, vindo a produzir efeitos de forma definitiva.

Por tais motivos, postula o recebimento de seu Recurso de Apelação com efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para a reforma da sentença, julgando-se totalmente improcedente a ação revocatória e impondo-se ao Apelado o ônus da sucumbência.

Por fim, a
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME
(nova denominação de COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA)
, assevera em seu apelo (id. 106916538) que em 21/08/2007 vendeu o fundo de comércio do posto em questão para a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda., tornando indiscutível a perda do objeto quanto à determinação da sentença para a desocupação da Apelante.

À vista disso, requer que seja provido o presente Recurso de Apelação e reformada a sentença, sendo reconhecida a perda do objeto quanto à desocupação do imóvel, bem como seja afastada a condenação em multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e seja imposto ao Apelado o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso do Apelo da
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA.
(id. 106916544), o
ESTADO DE MATO GROSSO
argumenta que:

- é absurda a afirmativa de que a proibição de cessão do terreno se limita a empresas do grupo da Petrobrás S/A, pois ignora o objetivo da norma, que visava garantir o abastecimento e subsistência da população local, através da empresa beneficiada pela doação, sem envolver terceiros;

- o Juízo “
a quo
” afirmou que as mudanças legislativas não revogaram o encargo do art. 3º da Lei Estadual n.º 3.865/77, de modo que a transferência da área para terceiros e seu uso para outros fins além da revenda de combustíveis continuam proibidos;

- a Portaria n.º 116/2000 destacada pela Apelante ressalta a má-fé nas transferências onerosas, favorecendo interesses privados, quando o bem deveria retornar ao patrimônio público;

- seria ilógico interpretar a norma restritivamente (proibição apenas de transferência de propriedade), pois isso desvirtuaria o interesse social e o objetivo da doação, destinado ao donatário;

- o encargo do art. 5º da Lei Estadual n.º 3.865/77 limita o uso da área aos fins do art. 3º, ou seja, apenas para a atividade de revenda de combustível.

Em contrarrazões pelo desprovimento aos recursos da
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
e da
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME
(nova denominação da COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA)
(id. 106916549), o
ESTADO DE MATO GROSSO
argui que:

- a Apelante Petrobrás, em confusa alusão quanto às normas e institutos aplicáveis ao caso, sustenta que não se trata de revogação da doação por ingratidão, mas de descumprimento de encargo, sequer sendo incindível o prazo decadencial de um ano, previsto no art. 559 do CPC, e sim “
de 20 ou de 10 anos, a depender da normativa em vigor quando da mora do donatário (se na vigência do CC/1916 ou na vigência do CC/2002)
”. Nesse contexto, o juízo singular teria concluído, corretamente, que se aplica o prazo prescricional geral, iniciado no descumprimento do encargo, sendo de 20 ou 10 anos, conforme a normativa vigente na época da mora do donatário. No caso, o contrato entre a Petrobrás e a Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda. foi celebrado em 1999 e a ação proposta em 2003. Assim, independente do prazo (10 ou 20 anos), a ação foi apresentada em tempo hábil, inocorrendo a decadência ou prescrição;

- a tese de coisa julgada não se aplica ao caso dos autos, pois a causa e o pedido da Ação Revocatória são distintos da Ação Civil Pública Ambiental - Código n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009) e da Ação Popular n.º 26273-71.2004.811.0041;

- a proibição de exploração de postos pela Apelante Petrobrás adveio somente com a Portaria n.º 116/2000 da ANP, tendo a Apelante admitido, em contestação, ter exercido a atividade comercial antes da cessão, justificando o encerramento, a posteriori, da atividade com base na norma proibitiva mencionada;

- a Lei Estadual n.º 3.865/77 proíbe a transferência da área e seu uso para fins não relacionados à revenda de combustíveis. A doação ocorreu em 1977 e a donatária atuou no ramo até 2000, quando foi vedada pela Portaria n.º 116/2000 da ANP. Logo, o argumento do apelo é incompatível com a realidade da época da doação;

- a Portaria n.º 116/2000 destacada pela Apelante ressalta a má-fé nas transferências onerosas, favorecendo interesses privados, quando o bem deveria retornar ao patrimônio público;

- interpretar a norma restritivamente (proibição apenas de transferência de propriedade) seria ilógico, pois isso desvirtuaria o interesse social e o objetivo da doação, destinado ao donatário;

- o encargo do art. 5º da Lei Estadual n.º 3.865/77 limita o uso da área aos fins do art. 3º, ou seja, apenas para a atividade de revenda de combustível.

Recursos tempestivos (id. 106916545).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo desprovimento dos recursos de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (id. 118120478).

Autos conclusos por redistribuição (id. 152346677).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Colenda Câmara:

1. Do efeito suspensivo

A Apelante
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
postula que seu recurso seja recebido com atribuição de duplo efeito, suspensivo e devolutivo.

Como se sabe, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, era regra geral a concessão do efeito suspensivo aos recursos, porém, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a regra passou a ser apenas a do efeito devolutivo, afastando-se a regra geral do efeito suspensivo.

Nestes termos, dispõe o art. 955 do Código de Processo Civil de 2015:

“
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
.”

Em que pesem as considerações da
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.,
declinadas nas razões recursais, não vislumbro os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, razão pela qual entendo que se deva aguardar o julgamento Colegiado, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Dessarte, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

2. Da prejudicial da coisa julgada

Cumpre analisar,
ab initio
, a prejudicial arguida em sede de apelação, pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
, relativa à coisa julgada em razão do julgamento de questão idêntica n
a Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009), antes manejada pelo Ministério Público Estadual em desfavor da
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
, o que passo a fazê-lo,
nos termos do
art. 97 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
:

“
Art. 97 - Nos julgamentos, as questões preliminares e prejudiciais denunciadas no relatório, ou pelo Revisor, ao lançar o seu “visto”, obedecerão à seguinte ordem
:

I - Competência do Tribunal.

II - Cabimento do recurso.

III - Tempestividade

IV - Legitimidade para recorrer.

V - Interesse processual na interposição do recurso.

VI - Insuficiência de instrução.

VII - Coisa julgada
.

VIII - Nulidade.

IX - Inconstitucionalidade da lei.

X - Pressupostos processuais na causa.

XI - Condições da ação na causa.

XII - Decadência ou prescrição.
”
(g. n.)

Pois bem.

Para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessário examinar as questões discutidas em ambos os processos, a fim de se verificar se há identidade entre as demandas.

Do exame dos presentes autos, extrai-se que a ora Apelante
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
foi alvo da presente ação, pela qual se almeja
“
tornar sem efeito a DOAÇÃO CONDICIONAL, CANCELANDO-SE a matrícula nº 74.115 do Livro de Registro Geral nº 648, fls. 22/23. Averbando-se o retorno ao domínio do Patrimônio do Estado com a consequente Reintegração do Autor na posse do imóvel e, como a edificação lá existente constitui uma acessão ao imóvel, pede-se que seja conferida a posse ao Estado também sobre tal edificação
”
(sic, id. 106916515 - p. 21), ao argumento de que a requerida Petrobrás transferiu a exploração do posto à empresa Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda., tendo esta, por seu turno, iniciado a execução de construções, como loja de conveniência e borracharia, desviando-se do encargo estabelecido na Lei Estadual n.º 3.865/77.

Para tanto, sustenta o Autor que, de acordo com o art. 3º, da Lei Estadual n.º 3.865/77, foi o ente público autorizado a doar um terreno situado no Centro Político Administrativo à margem da Avenida Rubens de Mendonça, com superfície de 3.278,82 m2 (três mil duzentos e setenta e oito, vírgula oitenta e dois metros quadrados), com o encargo de edificação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, de posto de abastecimento da Petrobrás Distribuidora S.A. a ser por ela operado. Entretanto, com a transferência da exploração comercial para a empresa Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda., houve o descumprimento da mencionada previsão legal.

Nessa quadra, o
ESTADO DE MATO GROSSO

requereu o reconhecimento da
ocorrência da condição resolutiva prevista em lei, anulando-se a
escritura pública de doação referente ao imóvel
de matrícula n.º 74.115 e registrada junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
, com a reversão do referido bem ao patrimônio estadual.

Por sua vez, na
Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009),
movida
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
.
, verifica-se que, igualmente, foi requerida a nulidade da doação da área em que está construído o posto de combustíveis denominado “Posto CPA”, feita pelo Estado de Mato Grosso à

PETROBRÁS.
Na referida ação, pleiteou-se, ainda, a recomposição ambiental da área afetada pelo aludido “Posto do CPA” e demais construções na área anexa ao posto (loja de conveniência e borracharia), que teriam causado lesão ao meio ambiente urbano e paisagístico, impactando o complexo da praça e monumento Ulysses Guimarães.

Observa-se que, naqueles autos, o
Ministério Público Estadual sustentou que as aludidas edificações estariam erigidas sobre o canteiro central da Avenida do CPA, considerada área verde para fins ambientais, bem de uso comum do povo e, portanto, insuscetível de uso particularizado e até mesmo de doação, razão pela qual também requereu que fosse anulado o ato de doação feita pelo Estado de Mato Grosso à
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
.,
com o consequente cancelamento do registro da matrícula.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que, após regular tramitação processual da ACP Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos ali vertidos para declarar a nulidade do ato de doação da área feita pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
à
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
, condenando-a ainda à demolição da obra iniciada referente à loja de conveniência e à retirada de todo o posto de combustível “Posto CPA”, bem como no dever de reflorestar a área de acordo com as exigências pertinentes.

A decisão, contudo, foi parcialmente reformada por esta Egrégia Corte de Justiça em sede de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
, consoante Acórdão assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO -
DOAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - LEGALIDADE -CONVALIDAÇÃO NO TEMPO - TEORIA DO FATO CONSUMADO
- CONSTRUÇÃO DE LOJA DE CONVENIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESPECÍFICO PARA EXPLORAÇÃO - DANO AMBIENTAL - CONFIGURADO - ARTIGO 225, CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DEMOLIÇÃO DA LOJA - DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As ações civis públicas em que se tutela a defesa do meio ambiente são imprescritíveis.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas é desnecessária para que o julgador forme o seu convencimento.

Deve ser mantida a doação de área pública ocorrida nos idos de 1977, posto que inexiste nos autos qualquer comprovação de ilegalidade na mesma.

Estando configurada qualquer das hipóteses do artigo 225, da Constituição Federal, deve ser mantida a demolição de loja de conveniência, que sequer possui contrato específico para exploração.”
(TJMT. Apelação n.º 1408/2009 – 0001408-34.2009.811.0000. Relator Des.
Evandro Stábile
, Terceira Câmara Cível, julgamento: 10/08/2009) (g.n.)

Sobre a questão referente à anulação da doação realizada pelo Estado de Mato Grosso à
PETROBRÁS
da área onde se encontra o posto de combustíveis chamado “Posto CPA”, oportuno transcrever, para o fim de elucidação da prejudicial da coisa julgada, trecho do voto proferido pelo então relator do Apelo:

“O Ministério Público propôs ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, com pedido de liminar, sustentando que o apelante promoveu degradação ambiental na propriedade localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, “Posto CPA”, devido a instalação de um canteiro de obras no local para a construção de uma loja de conveniências, alterando as características urbanísticas, derrubando árvores, destruindo o passeio público, etc.

Alega, ainda, que a referida área foi doada ao apelante pelo Estado de Mato Grosso, através da Lei Estadual nº 3865/1977, doação esta eivada de vícios.

De fato, o Estado de Mato Grosso através da Lei nº 3865/77, fez doação à Petrobrás Distribuidora S.A., do imóvel objeto da lide (vol. I - fls. 110). Posteriormente, editada a Lei nº 7683/02, onde o Estado de Mato Grosso autorizou administrativamente a alteração e revisão da área doada.

A área foi doada à Petrobrás, para o fim específico de construir um posto de gasolina, não podendo transferi-la para terceiros. O artigo 12, da Portaria nº 116/2000 da Agência Nacional do Petróleo - ANP (fls. 137) dispõe:

‘
Art. 12. É vedado ao distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos o exercício da atividade de revenda varejista
.’

Dessa forma, a apelante celebrou contrato particular de comissão mercantil com a Comercial Santa Rita de Petróleo, que passaria a explorar o comércio do combustível no varejo, obedecendo às cláusulas de fls. 183/192.

A análise dos autos demonstra que inexiste irregularidade na referida exploração do imóvel pelo terceiro, já que a propriedade não foi transferida a outrem, conforme proíbe a Lei.

Aplicável ao caso em tela, a teoria do fato consumado, que pressupõe que a situação de fato se encontra consolidada e com estabilidade tal que se torna desaconselhável e inviável a sua alteração.

É exatamente o que ocorre nos autos. A doação da área foi realizada nos idos de 1977, devidamente autorizada por Lei; convalidada suas alterações posteriores, sem nenhuma objeção por parte dos órgãos públicos; investimentos foram realizados durante esses longos anos, gerando empregos e prestação de serviços, situação esta que demonstra não se justificar a alteração requerida.

Ora, manter a sentença inalterada significa aniquilar o princípio da segurança jurídica, que assegura ao cidadão a garantia de uma estabilidade jurídica e social, impedindo-o de sofrer prejuízo de inopino.

A pretensão do Ministério Público de anular a doação da área onde funciona o posto de gasolina, por suposta ilegalidade, não pode prevalecer, posto que nada comprova nos autos, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.

Ainda que discutido o suposto crime ambiental com a construção da loja de conveniência, tal fato não autoriza a anulação da doação legal e convalidada no tempo, mas sim a apuração e devida penalização por parte de quem praticou o ilícito.

(...)

Dessa forma, a sentença merece ser reformada em parte, já que plenamente legal e válida a doação da área onde funciona o Posto CPA, devendo apenas ser procedida à demolição da loja de conveniência pelos motivos já expostos, bem como a recuperação da área degradada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso, para considerar legal a doação da área objeto de discussão nos autos
, e determinar a demolição da loja de conveniência, pelos motivos já expostos, mantendo a recuperação da área degradada, conforme determinado na sentença.

É como voto.”
(g. n.)

Demais disso, segundo informações contidas no sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o aludido Acórdão foi objeto de
Recurso Especial, protocolizado sob n.º 49570/2010 (TJMT) e de Recurso Extraordinário, registrado sob o nº. 49569/2010 (TJMT), tendo os autos ascendido aos Tribunais Superiores por força de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento aos citados recursos
.

Registre-se, por oportuno, que
retornando a
Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009)
dando conta do trânsito em julgado do v. acórdão, em 18/04/2011, determinou-se a abertura de vista, em 18/04/2013, às Partes para ciência e providências, quando então o Ministério Público requereu o arquivamento do feito, o que foi deferido pelo r. Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, em 27/10/2014.

Dentro desse panorama, uma vez reconhecida, por decisão com trânsito em julgado, a legalidade da doação da área objeto da
Lei Estadual n.º 3.865, de 06 de junho de 1977, ao entendimento de que
“
inexiste irregularidade na referida exploração do imóvel pelo terceiro, já que a propriedade não foi transferida a outrem, conforme proíbe a Lei
”
, constato que o direito material foi devidamente analisado naquela oportunidade, de sorte que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que essa mesma questão seja novamente discutida no presente feito, a despeito de figurar outro Autor no polo ativo da demanda.

Com efeito, à luz do disposto nos arts. 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, não há como admitir decisões contraditórias em demandas com mesmo propósito e causa de pedir, sob pena de infração ao princípio da segurança jurídica:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada, cabe citar a lição de Eduardo Arruda Alvim:

“A eficácia preclusiva da coisa julgada constitui meio para se atingir um fim último, que é o de resguardar a autoridade da coisa julgada material, como exigência de ordem pública, estabilizando-se as relações jurídicas. Eduardo Talamini a qualifica como uma
‘imposição necessária, uma decorrência lógica, da vigência da coisa julgada’
. A eficácia preclusiva da coisa julgada não abrange outros pedidos ou outras causas de pedir que possam servir de base para outro pedido, de modo que tem como limites aqueles da coisa julgada que se formou”
(
In
Direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 976).

Nesse mesmo diapasão, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO ANTIEXACIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU ANTERIOR AÇÃO
ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
ACÓRDÃO REGIONAL QUE INOBSERVOU EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA ESTABELECIDA NA AÇÃO
ANULATÓRIA. NULIDADE. 1.
A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada ‘eficácia preclusiva do julgado’ (artigo 474, do CPC), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido
(Precedentes do STJ: REsp 746.685/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.10.2006, DJ 07.11.2006; REsp 714.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.04.2006, DJ 01.06.2006; e REsp 469.211/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.08.2003, DJ 29.09.2003)”.
(STJ. REsp 1039079/MG. Relator Ministro
Luiz Fux
, Primeira Turma. DJe 17/12/2010; g. n.).

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA.
QUESTÕES QUE PODERIAM TER SIDO DEDUZIDAS. MANTO DA INTANGIBILIDADE
. ABRANGÊNCIA. 1. Como é sabido, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Logo, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, não cabendo confundir omissão e contradição com entendimento diverso do perfilhado pela parte. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.391.118/RS, a Segunda Seção, na mesma linha da abalizada doutrina, perfilhou o entendimento de que
a coisa julgada inclui sob o manto da intangibilidade panprocessual, as questões - tanto as deduzidas como as que poderiam tê-lo sido -, por isso traz embutida ou pressuposta a exegese feita judicialmente, já definida quanto aos seus campos subjetivo e objetivo de aplicação
. 3. O agravante pretende, em sede de ação rescisória, rediscutir o conflito, já solucionado por decisão, sob o manto da coisa julgada material - o que, evidentemente, é manifestamente inviável. Com efeito,
uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp 961.640/RS. Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma. DJe 11/09/2018; g. n.).

Logo, levando-se em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada advinda da Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009), deve ser reconhecida a ocorrência de coisa julgada neste feito e, por conseguinte, declarada nula a sentença ora proferida na origem, já que
a legalidade da doação da área objeto da
Lei Estadual n.º 3.865/1977, em que pese a
exploração do imóvel por terceiro, não mais se sujeita a contestação, vindo
o
ESTADO DE MATO GROSSO
a questionar matérias que foram objeto de apreciação e refutadas
.

Diante do acolhimento da aludida nulidade, declaro prejudicada a apreciação das demais matérias suscitadas nos recursos interpostos.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
para acolher a prejudicial decorrente do trânsito em julgado do Acórdão proferido na Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009) que considerou legal a doação da mesma área objeto de discussão na presente
Ação Revocatória de Escritura Pública de Doação n.º 0008598-32.2003.8.11.0041 e,
por conseguinte, declarar a sua extinção,
nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

Por
corolário
,
DOU POR PREJUDICADOS
os Recursos de Apelação interpostos pela
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME
(id. 106916538) e pela
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETROLEO LTDA.

(id. 106916518 – pp. 56/75).

Diante da extinção da aludida
Ação Revocatória de Escritura Pública de Doação
,
INVERTO
o ônus de sucumbência em favor das Apelantes e
CONDENO
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor à
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.,
de 25
% (vinte e cinco por cento) à
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME
e de outros 25
%
à
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETROLEO LTDA.
, c
om fulcro nos arts. 85, §3º, II, §4º, III e 87, §1º, todos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023